Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.
3. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do Código de Processo Civil, que traz a observância da Tabela de Honorários da OAB, mostra-se norma cogente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.